Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-68.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
IRREGULARIDADE FORMAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO SPCE E DO SPCA. RESSALVAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. BAIXO VALOR
PERCENTUAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA. GASTOS
PARTIDÁRIOS USUAIS DE MANUTENÇÃO DA SEDE E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DECLARADOS. RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS, MAS
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pelo Partido Democracia Cristã no Distrito
Federal - DC/DF, relativa ao exercício financeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise de irregularidades apontadas pela Unidade Técnica: i) ausência de
documentos exigidos pela Res. TSE 23.604/2019; ii) divergência entre as
informações constantes do SPCA e do SPCE; iii) recebimento de recursos de
origem não identificada; iv) gastos partidários com manutenção da sede não
declarados e v) ausência de registro de contas bancárias abertas, mas sem
movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Erros formais, como ausência de alguns documentos e divergências de
baixa expressividade entre os registros no SPCA e SPCE, que no conjunto da
prestação de contas não comprometem o conhecimento da origem das receitas
e a destinação das despesas, devem ser objeto de mera ressalva.
4. Recebimento de recursos de origem não identificada, no percentual de
1,21% do total das receitas recebidas, não compromete as contas, mas deve
ser objeto de devolução ao Tesouro Nacional.
5. Não foram declarados gastos com manutenção do partido e outras
prestações de serviços usuais. A falha, no entanto, é passível de ressalva, nos
termos de precedentes do TRE-DF.
6. Ausência de registro de contas bancárias abertas, sem movimentação, não
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e pode ser objeto de ressalva,
nos termos de precedentes desta Corte Regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Contas aprovadas com ressalvas. Tese de julgamento: 1. Aplicam-se os

Num. 44535280 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a

Inteiro teor:
05/06/2025
Número: 0600409-68.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/07/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600409-68.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, referente ao exercício financeiro
de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
ELAINE APARECIDA MIGUEL (RESPONSÁVEL)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
(RESPONSÁVEL)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ISAAC JOSE ALTINO (RESPONSÁVEL)
ISAAC JOSE ALTINO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535280
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.177

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600409-68.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: ELAINE APARECIDA MIGUEL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: ISAAC JOSE ALTINO
ADVOGADO: ISAAC JOSE ALTINO - OAB/PR45222
RESPONSÁVEL: EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS RELATIVOS A GASTOS
PAGOS
COM
VALORES
CAPTADOS
DO
FUNDO PARTIDÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE
DE
GASTOS
COM
PESSOAL.
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO DO FUNDO PARTIDÁRIO COM A
MANUTENÇÃO
DE
PROGRAMAS
DE
PARTICIPAÇÃO
DAS
MULHERES
NA
POLÍTICA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44535280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
1. Prestação de contas anual apresentada pelo Diretório
Regional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do
Paraná, referente ao exercício financeiro de 2022, para
análise da regularidade na aplicação dos recursos,
especialmente do Fundo Partidário.
2. O parecer técnico apontou diversas irregularidades,
incluindo a ausência de comprovação de despesas,
extrapolação de limites de gastos com pessoal e
manutenção da sede, aplicação insuficiente em
programas de promoção da participação política
feminina e inconsistências na movimentação da conta
'Outros Recursos'.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas, corroborando as conclusões
do parecer técnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se as
irregularidades identificadas na prestação de contas,
especificamente: (i) a ausência de comprovação de
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário; (ii) a
superação do limite estabelecido para despesas com
pessoal e manutenção da sede utilizando recursos do
Fundo Partidário; (iii) a aplicação de recursos do Fundo
Partidário em percentual inferior ao mínimo legal em
programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres; (iv) a ausência de documentos
comprobatórios de despesas realizadas com recursos do
Fundo Partidário Mulher; e (v) a ausência de registro
das movimentações da conta bancária 'Outros Recursos'
no sistema SPCA, comprometem a regularidade das
contas a ponto de justificar sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de comprovação das despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, no montante de R$
163.031,86, mediante documento fiscal idôneo, impede
a fiscalização da correta destinação dos recursos,
configurando irregularidade que exige a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
6. A extrapolação do limite de 60% dos recursos do
Fundo Partidário para despesas com pessoal e
manutenção da sede, em violação ao art. 21, II, da Res.

Num. 44535280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
TSE nº 23.604/2019 e ao art. 44, I, b, da Lei nº
9.096/1995, configura irregularidade que no caso em
apreço, em vista das peculiaridades, não enseja a
determinação de devolução do excesso ao Tesouro
Nacional, sob pena de bis in idem.
7. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em
percentual inferior ao mínimo legal (5%) em programas
de promoção e difusão da participação política das
mulheres, descumprindo o art. 22 da Res. TSE nº
23.604/2019 e o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95,
configura irregularidade e impõe a necessidade de
transferência do saldo remanescente para a conta
específica e sua aplicação no exercício financeiro
subsequente.
8. A ausência de documentos comprobatórios das
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
Mulher, no valor de R$ 3.767,80, impede a verificação
da correta aplicação dos recursos, configurando
irregularidade que exige a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
9. A ausência de registro no sistema SPCA das
movimentações da conta 'Outros Recursos', no valor de
R$ 1.578,82, em desacordo com o art. 29, § 1º, V e VI
da Res. TSE nº 23.604/19, configura inconsistência
que, quando não impede a identificação da origem e do
destino dos recursos e atinge valores inexpressivos,
autoriza a mera aposição de ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas desaprovadas com a determinação de
recolhimento de R$ 166.799,66 (cento e sessenta e seis
mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis
centavos) ao Tesouro Nacional.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação
idônea das despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, a extrapolação dos limites de gastos com
pessoal e manutenção da sede, a aplicação insuficiente
em programas de promoção da participação política
feminina e a ausência de registro das movimentações
da conta 'Outros Recursos' no sistema SPCA
configuram
irregularidades
que,
analisadas
em

Num. 44535280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
conjunto, justificam a desaprovação das contas. 2. É
necessária a devolução dos valores não comprovados
ou aplicados em desacordo com a legislação ao
Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, III;
Lei nº 9.096/1995, arts. 32, 44, I, b e V; Resolução TSE
nº 23.604/2019, arts. 17, § 1º, 18, 21, II, 22 e 29, § 1º,
V e VI.

Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR. PC-PP nº
060033111, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
08/05/2025; TRE-PR. PC-PP 060035539, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, em 08/05/2025; TRE-PR. PC-PP
060010540, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, em
29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório

Num. 44535280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
Regional do Partido Trabalhista Brasileiro do Paraná, relativas ao exercício de
2022.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2023, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43635122).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(id. 43653677), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme
certidão de id. 43663740.
O setor técnico apresentou exame preliminar, com a indicação de ausência de
peças essenciais (id. 43801814).
Intimada para sanar as irregularidades (id. 43850016), a agremiação manifestou-
se no id. 43842462, com a apresentação de procuração do presidente Edimar
Aparecido Pereira dos Santos.
Verificado que, a despeito da não apresentação da documentação faltante, havia
nos autos elementos suficientes para a análise das receitas e despesas no
exercício financeiro, os autos foram encaminhados ao setor técnico (id.
43876654), que apresentou parecer de diligências no id. 43941633.
A agremiação requereu a juntada de algumas das peças indicadas no exame
preliminar (id. 43908723).
A Procuradoria Regional Eleitoral informou que não tinha outras irregularidades
a apontar, além das identificadas no parecer de regularidade (id. 43911306).
Após terem sido a agremiação e seus representantes devidamente intimados (id.
43944176), foi requerida a reabertura do SPCA para a inclusão dos documentos

Num. 44535280 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
complementares (id. 43951143), o que foi cumprido (id. 43957953).
Após juntada dos documentos faltantes, a Procuradoria Regional Eleitoral
informou a ausência de irregularidades a apontar para além das identificadas no
parecer de diligências (id. 44128861).
O setor técnico juntou parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação
das contas, tendo em vista o relatado nos itens 9.a, 9.b, 9.d e 11 (id. 44381567).
Intimados acerca do parecer conclusivo, nem o partido e nem os responsáveis
apresentaram manifestação (id. 44398508).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id.
44413712), opinando pela desaprovação da prestação de contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995,
que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).

Num. 44535280 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB apresentou suas contas relativas ao
exercício financeiro de 2022, as quais foram objeto de análise pelo setor técnico
deste Tribunal, que exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em
vista de 5 (cinco) inconsistências, as quais passo a analisar, separadamente:

ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário.

Quanto ao tópico, o parecer conclusivo apontou a insuficiência da documentação
apresentada, nos seguintes termos:
9. Despesas realizadas com Fundo Partidário
a) Apontado no item 2.a do parecer de diligências que não foram
apresentados os documentos vinculados às despesas (nota fiscal, contrato,
fatura, recibo, etc.) no valor de R$ 167.087,91, referente ao Fundo Partidário
Ordinário, conta corrente nº 8317-8. Considerando que as tarifas, estornos e
transferências para a conta da mulher são comprovadas pelo extrato bancário,
permanecem sem apresentação dos documentos vinculados às despesas
no valor total de R$ 163.031,86, conforme segue:
[...]

O art. 17, § 1º da Res. TSE nº 23.604/19 aponta o rol taxativo das situações em
que é possível utilizar recursos oriundos do Fundo Partidário, nos moldes do art.
44 da Lei nº 9.096/95.
A fim de possibilitar a fiscalização acerca da aplicação dos recursos públicos
pelas agremiações, o art. 18 do referido normativo faz referência à forma de
comprovação dos gastos partidários, nos seguintes termos:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a

Num. 44535280 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de
forma concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

No caso em apreço, apesar da indicação havida nos pareceres técnicos o partido
requerente não apresentou documentação idônea, não logrando comprovar a
correta destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário em relação às
despesas apontadas, o que configura irregularidade na prestação de contas e
impõe a necessidade de devolução dos valores cuja aplicação não foi
regularmente comprovada, no importe de R$ 163.031,86.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO
DE MULTAS E JUROS. DESPESA NÃO AUTORIZADA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas do exercício financeiro de 2021 apresentada pelo
Diretório Estadual do Partido Progressistas do Paraná, nos termos da
Resolução TSE nº 23.604/2019. O setor técnico identificou irregularidades
relacionadas à aplicação de recursos do Fundo Partidário, incluindo a não
comprovação de despesas, o pagamento indevido de juros e multas e a
realização de despesa incompatível com as finalidades partidárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da aplicação
dos recursos do Fundo Partidário; (ii) definir se a realização de despesas não
comprovadas justifica a glosa e a devolução ao Erário; (iii) estabelecer se o
pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário configura
irregularidade e exige restituição; e (iv) determinar se a prestação de contas
pode ser aprovada com ressalvas, considerando a proporcionalidade das
falhas identificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44535280 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
1. A não comprovação de despesas no montante de R$ 3.165,97 com
documentos idôneos viola os princípios da rastreabilidade e transparência
exigidos pelo art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, ensejando a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
2. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário, no valor
de R$ 45,07, contraria a vedação expressa do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, configurando irregularidade que impõe a restituição dos
valores.
3. A utilização de R$ 460,00 do Fundo Partidário para a compra de uma coroa
de flores constitui desvio de finalidade, pois não se enquadra entre as
despesas permitidas pela legislação, devendo o montante ser recolhido ao
Erário.
4. A análise proporcional das irregularidades demonstra que os valores
envolvidos representam apenas 0,32% das despesas totais do exercício, sendo
insuficientes para comprometer a regularidade das contas, o que justifica a
aprovação com ressalvas, conforme previsto no art. 45, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores.
Tese de julgamento:
1. A não comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo
Partidário enseja a sua glosa e consequente devolução ao Tesouro Nacional.
2. O pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário
configura irregularidade e impõe a restituição dos valores.
3. A realização de despesas incompatíveis com as finalidades partidárias
caracteriza desvio de finalidade e exige a devolução dos valores ao Erário.
4. A aprovação das contas com ressalvas é admissível quando as
irregularidades não comprometem a higidez do balanço contábil e
representam percentual reduzido em relação às despesas totais.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º,
18 e 45, II; Lei nº 9.096/1995, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 0600116-09/RO, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.03.2022; TSE, Prestação de Contas nº
060022853/DF, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 13.05.2024; TSE,
AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe

Num. 44535280 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
25.11.2024; TRE-RN, Prestação de Contas nº 060025488, Rel. Des. Ticiana
Maria Delgado Nobre, DJe 28.09.2023.
(TRE-PR. PC-PP nº 060033111, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
08/05/2025)

superação do limite estabelecido com o pagamento de despesas de pessoal e manutenção

Ainda quanto à regularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo
Partidário, o parecer conclusivo aponta:
9. Despesas realizadas com Fundo Partidário:
b) No que tange aos gastos concorrentes, art. 44 da Lei nº 9096/95 e art. 21 da
Res. TSE nº 23.604/2019, conforme registro no SPCA e extratos bancários, a
agremiação partidária ultrapassou o limite estabelecido com o pagamento de
despesas de pessoal e manutenção da sede, conforme segue:
[...]
- Segue detalhamentos dos gastos com pessoal registrado no SPCA:
[...]
- Registra-se que os beneficiários Elaine Aparecida Miguel e Izaias Meireles
constaram como membros da composição partidária.

A despeito da legislação estipular que os recursos oriundos do Fundo Partidário
podem ser utilizados para o pagamento de gastos relacionados, dentre outros, à
manutenção das sedes e dos serviços do partido, permitindo o pagamento de
pessoal a qualquer título, os arts. 44, I, b, da Lei nº 9.096/1995 e 21 da Res. TSE
nº 23.604/2019 estabelecem limites para gastos desta natureza:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento
de pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes
limites:

Num. 44535280 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;
[...]

Art. 21. No caso de utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário para
o pagamento de despesas com pessoal, a qualquer título, inclusive mediante
locação de mão de obra, devem ser observados os seguintes limites relativos
ao total do Fundo Partidário recebido no exercício financeiro em cada nível
de direção:
I - 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional; e
II - 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal.

Dessa forma, cotejando a tabela supratranscrita e o disposto na legislação
aplicável, tem-se que, tendo o partido recebido recursos do Fundo Partidário no
valor de R$ 150.000,00, o limite máximo a ser aplicado em gastos com pessoal e
manutenção da sede do partido era de R$ 90.000,00, correspondente a 60% do
total captado.
Não obstante essa limitação, o partido aplicou R$ 6.017,95 na sede (4,01% do
valor recebido pelo Fundo Partidário) e R$ 108.614,53 com pessoal (72,41% do
valor recebido pelo Fundo Partidário).
Dessa forma, conclui-se que o total de gastos com pessoal e manutenção da sede
do partido ultrapassou o limite de 60% dos valores recebidos pelo Fundo
Partidário e que o excesso, no importe de R$ 24.632,48 (vinte e quatro mil,
seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), configura uso irregular
de recursos do Fundo Partidário.
Não obstante a aplicação irregular dos recursos acarrete a necessidade de

Num. 44535280 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, no caso em apreço há peculiaridade
que impede tal determinação, sob pena de incidência de bis in idem.
Com efeito, conforme se infere da tabela relacionada no tópico anterior, o
prestador de contas não logrou comprovar a realização das despesas realizadas
com Elaine Aparecida Miguel (R$ 37.071,90) e Izaias Meireles (R$ 19.178,08),
sendo determinada a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Considerando que tais despesas foram contabilizadas como despesas com pessoal
e, portanto, foram somadas no cálculo que concluiu pelo extrapolamento do
limite de gastos desta natureza, a determinação de recolhimento dos valores
também em razão desta irregularidade configuraria duplicidade capaz de
caracterizar o enriquecimento ilícito do erário.

aplicação de recursos provenientes do Fundo Partidário em programas de promoção e dif

Ainda quanto à regularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo
Partidário, o parecer conclusivo aponta:
c) Sobre à manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, art. 22 Res. TSE nº 23.604/2019, segue a análise no
exercício 2022:
d) Apontado no item 2.d do parecer de diligências que não foram
apresentados os documentos vinculados às despesas (nota fiscal, contrato,
fatura, recibo, etc) no valor de R$ 3.801,61, referente ao Fundo Partidário
Mulher, conta corrente nº 28508-0. Considerando que as tarifas bancárias,
valor de R$ 33,81 são comprovadas pelo extrato bancário, permanecem sem
apresentação de documentos vinculados às despesas, para o valor de R$
3.767,80, conforme segue:

Num. 44535280 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
Acerca do tema, o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 assim dispõe:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Ainda, o art. 22, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres.
(...)
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o
saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo
de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no
caput, a ser aplicado na mesma finalidade.
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.
No caso em análise, o partido recebeu do Fundo Partidário o montante de R$
150.000,00, o que implicaria em aplicação mínima, de R$ 7.500,00 para a
finalidade do tópico.
Conforme explicitado no parecer técnico, foi transferido para a conta específica
apenas R$ 1.000,00, o que corresponde a apenas 0,66% dos valores captados do
Fundo, e realizadas despesas no importe de R$ 3.801,61.
Em relação às despesas, no entanto, verificou-se que não houve comprovação,

Num. 44535280 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
por meio de documentos idôneos, em relação a sete pagamentos realizados a
partir da conta destinada à participação política das mulheres, que somam R$
3.767,80.
Disso se conclui que o partido segregou apenas R$ 1.000,00 (mil reais), dos
quais comprovou a aplicação de R$ 33,81 (trinta e três reais e oitenta e um
centavos).
Conforme § 3º, do art. 22 da Res. TSE 23.604/2019, a agremiação deverá utilizar
os valores destinados aos programas do tópico nas eleições subsequentes, com a
transferência de R$ 6.500,00 para a conta específica destinada à manutenção dos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
A propósito do tema, esta Corte recentemente decidiu em caso análogo:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
APLICAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO
INSUFICIENTE
PARA
A
PROMOÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
FEMININA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO
DESTINAÇÃO DE MONTANTE PARA UTILIZAÇÃO EM PROL DAS
CAMPANHAS FEMININAS NAS ELEIÇÕES SUBSEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
PODEMOS – PODE/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, nos
termos da Resolução TSE nº 23.604/2019. O parecer técnico conclusivo
apontou irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário e na
destinação de verbas para a promoção da participação política feminina. O
Ministério Público Eleitoral manifestou–se pela aprovação com ressalvas,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e
regularização da destinação mínima para ações afirmativas femininas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as irregularidades constatadas
comprometem a regularidade das contas a ponto de justificar sua rejeição ou

Num. 44535280 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
se permitem sua aprovação com ressalvas; (ii) determinar as consequências
da aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário e do não cumprimento
do percentual mínimo de destinação para ações afirmativas femininas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A não comprovação adequada da aplicação de R$ 5.712,63 oriundos do
Fundo Partidário viola os princípios da rastreabilidade e transparência,
impondo a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
conforme entendimento consolidado pelo TSE.
2. A destinação insuficiente de recursos do Fundo Partidário para a promoção
da participação política feminina, bem como a ausência de comprovação
idônea dos serviços pagos com essa finalidade, geram a obrigação de
compensação do valor não aplicado nas eleições subsequentes, conforme
previsto no art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e na Emenda
Constitucional nº 117/2022.
3. As irregularidades identificadas correspondem a apenas 3,57% das
despesas do exercício, sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o que justifica a aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Contas aprovadas com ressalvas, com determinações de: a) recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional; e b) destinação de montante para utilização
em prol das campanhas femininas nas eleições subsequentes, mediante
transferência para conta específica.
Tese de julgamento:
1. A não comprovação da correta aplicação de recursos do Fundo Partidário
impõe a devolução dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.
2. A destinação insuficiente de recursos do Fundo Partidário para a promoção
da participação política feminina deve ser destinado para utilização em prol
das campanhas femininas nas eleições subsequentes, mediante transferência
para conta específica, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019 e
na Emenda Constitucional nº 117/2022.
3. Irregularidades que não comprometem a higidez do balanço e representam
percentual reduzido em relação ao total dos recursos permitem a aprovação
das contas com ressalvas, observada a necessidade de regularização dos
valores pendentes.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 22 e
45, II; Emenda Constitucional nº 117/2022.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–REspEl nº 0600116–09/RO, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.03.2022; TSE, AgR–REspe nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 25.11.2024. (TRE-PR.

Num. 44535280 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
PC-PP 060035539, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, em 08/05/2025)

Em relação às despesas declaradas e cuja regularidade não foi comprovada, faz-
se necessária a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, no importe de R$
3.767,80, conforme já pontuado no item “a” desta decisão.

conta bancária “Outros Recursos”

No tópico destinado à análise da conta bancária nº 11.862-1 (“Outros Recursos”),
o parecer conclusivo aponta:
Mediante análise do extrato eletrônico da conta bancária nº 11.862-1,
destinada à movimentação de Outros Recursos, constata-se que houve
recebimento de créditos no montante de R$ 1.549,00 (mil quinhentos e
quarenta e nove reais), devidamente identificados. Os débitos totalizam o
montante de R$ 1.578,82 (mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois
centavos). A movimentação de Outros Recursos não foi registrada no sistema
SPCA.
Conforme registro no sistema SPCA, no Demonstrativo de Doações
Estimáveis Recebidas (id. 43635144), não houve recebimento de receitas
estimáveis em dinheiro.

O objetivo final da prestação de contas é identificar com exatidão e clareza todas
as receitas auferidas pelos partidos políticos e sua origem, assim como as
despesas realizadas. Em razão disso, é importante que todas as operações
financeiras realizadas sejam declaradas, conforme exigido no art. 29, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.604/19:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema

Num. 44535280 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.
§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as
seguintes informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:
(...)
V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo
Partidário;
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
(...)
IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31,
o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:
(...)
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de
diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais
gastos; e

No caso em apreço, ao analisar os extratos eletrônicos da conta bancária nº
11.862-1, destinada à movimentação de Outros Recursos, o setor técnico foi
capaz de identificar a origem dos recursos recebidos, no importe de R$ 1.549,00
e a destinação dada aos recursos, utilizados para o pagamento de despesas no
montante de R$ 1.578,82.
A ausência de declaração das receitas e das despesas no SPCA, ainda que digam
respeito a “Outros Recursos”, configura inconsistência formal. Contudo, sendo
inexpressivo o valor envolvido, como no caso em apreço, em que a omissão do
registro corresponde a 1,04% das receitas do partido, a falha enseja apenas a
aposição de ressalvas. Nesse sentido:

Num. 44535280 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
IRREGULARIDADE FORMAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO SPCE E DO SPCA. RESSALVAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. BAIXO VALOR
PERCENTUAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA. GASTOS
PARTIDÁRIOS USUAIS DE MANUTENÇÃO DA SEDE E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DECLARADOS. RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS, MAS
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pelo Partido Democracia Cristã no Distrito
Federal - DC/DF, relativa ao exercício financeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise de irregularidades apontadas pela Unidade Técnica: i) ausência de
documentos exigidos pela Res. TSE 23.604/2019; ii) divergência entre as
informações constantes do SPCA e do SPCE; iii) recebimento de recursos de
origem não identificada; iv) gastos partidários com manutenção da sede não
declarados e v) ausência de registro de contas bancárias abertas, mas sem
movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Erros formais, como ausência de alguns documentos e divergências de
baixa expressividade entre os registros no SPCA e SPCE, que no conjunto da
prestação de contas não comprometem o conhecimento da origem das receitas
e a destinação das despesas, devem ser objeto de mera ressalva.
4. Recebimento de recursos de origem não identificada, no percentual de
1,21% do total das receitas recebidas, não compromete as contas, mas deve
ser objeto de devolução ao Tesouro Nacional.
5. Não foram declarados gastos com manutenção do partido e outras
prestações de serviços usuais. A falha, no entanto, é passível de ressalva, nos
termos de precedentes do TRE-DF.
6. Ausência de registro de contas bancárias abertas, sem movimentação, não
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e pode ser objeto de ressalva,
nos termos de precedentes desta Corte Regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Contas aprovadas com ressalvas. Tese de julgamento: 1. Aplicam-se os

Num. 44535280 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas diante
de falhas formais e aquelas que envolvem valores irrisórios.
______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.096/1995, art. 45, II; Resolução TSE
n. 23.604/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-DF PCA nº060013527, Acórdão, Des.
Renato Gustavo Alves Coelho Publicação: DJE, 14/06/2024. PCA
nº060036450, Acórdão, Des. Demetrius Gomes Cavalcanti DJE, 08/11/2024;
TRE-DF PC nº060004752, Acórdão, Des. Renato Gustavo Alves Coelho
Publicação: DJE,16/09/2024.
(TRE-DF. PC-PP nº 060034255, Des. Fabricio Fontoura Bezerra, DJE de
25/04/2025)

do resultado das contas

Em conclusão, tem-se que restaram configuradas as seguintes irregularidades: a)
ausência de apresentação dos documentos vinculados às despesas pagas com
dinheiro do Fundo Partidário no valor de R$ 163.031,86; b) da violação ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 no que toca à extrapolação do limite de
gastos com pessoal e manutenção da sede; c) ausência de transferência de valor
mínimo para a conta específica de manutenção de programas de promoção e
difusão de participação política das mulheres; d) não comprovação dos
documentos vinculados às despesas no valor de R$ 3.767,80, referentes ao Fundo
Partidário Mulher e; e) ausência de registro no sistema SPCA das
movimentações da conta Outros Recursos no valor de R$ 1.578,82.
Tendo em vista a configuração das referidas irregularidades, tal como apontado
pelo parecer conclusivo do setor técnico e pela Procuradoria Regional Eleitoral, a

Num. 44535280 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
hipótese é de desaprovação das contas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Com efeito, a não comprovação das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, por si só, é irregularidade grave que impede a efetiva fiscalização da
Justiça Eleitoral quanto à destinação dos recursos públicos captados pelo
partido.
No caso em apreço, a irregularidade, apontada nos itens “a” e “c”, envolve o
expressivo valor de R$ 166.799,66 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e
noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), que corresponde a 109,1% do
total de recursos captados do Fundo Partidário e praticamente a totalidade da
movimentação financeira do partido no exercício 2022.
De igual forma, o extrapolamento do limite de gastos com pessoal, ainda que, em
razão das peculiaridades, não tenha ensejado a determinação de restituição dos
valores, configura irregularidade grave que demonstra a má-gestão dos recursos
públicos postos à disposição dos partidos e justifica a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas pelo
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB relativas ao exercício financeiro de 2022, e
determino: a) o recolhimento de R$ 166.799,66 (cento e sessenta e seis mil,
setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional
e b) com base no § 3º, do art. 22 da Res. TSE 23.604/2019, que a agremiação
transfira o montante de R$ 6.500,00 para a conta específica destinada à
manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política das

Num. 44535280 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105006600000043476693
Número do documento: 25060321105006600000043476693
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:38:25
mulheres, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600409-68.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIR - Advogados do(a) REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858,
ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEL: ELAINE APARECIDA MIGUEL - Advogados
do(a) RESPONSÁVEL: CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113 -
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES - Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEL: ISAAC JOSE ALTINO - Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: ISAAC JOSE ALTINO - PR45222- RESPONSÁVEL: EDIMAR APARECIDO
PEREIRA DOS SANTOS - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS
SILVA - PR77182
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025